Tribunal: TJDFT
Processo: 0742149-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742149-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ELIZABETH CHILETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 71284780 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por ELIZABETH CHILETTO, homologou os cálculos contidos na peça de ID 68780084 dos autos de origem, reconhecendo em favor da agravada o direito ao levantamento da quantia de R$ 8.384,15 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos); e ao seu respectivo patrono, a título de honorários de sucumbência, no percentual de 20% (vinte por cento), a quantia de R$ 1.676,83 (um mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos). A agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, excesso de execução, oriundo das divergências na metodologia dos cálculos utilizada pela recorrente e a escolhida pela contadoria, auxiliar do juízo. Afirma que requereu o retorno dos autos à contadoria para reanálise dos cálculos. Inobstante isso, sobreveio a decisão agravada homologando os cálculos elaborados pela contadoria, os quais, segundo o defendido, não traduzem os termos consignados no título judicial exequendo. Diante das inconsistências apontadas, pugna pelo acolhimento dos cálculos por ela apresentados, de modo que seja reconhecido como valor devido a quantia de R$ 3.690,90 (três mil, seiscentos e noventa reais e noventa centavos), e, por consequência, o excesso de execução no valor de R$ 6.370,08 (seis mil, trezentos e setenta reais e oito centavos), originado pela equivocada aplicação dos juros e dos ditames da sentença de mérito. Ancorado nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada qualquer tentativa de levantamento do valor incontroverso pela parte agravada. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 19950735), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Mediante análise provisória e instrumental dos elementos que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, especialmente porque a parte requer deferimento de tutela de urgência colimando obstacularizar eventual pedido de levantamento de valores incontroversos da parte agravada. Afigurando-se parte dos valores como incontroversos, é lícito e possível à exequente, ora agravada, requerer o levantamento de parte do valor que já não mais comporta discussão (CPC, art. 525 e §§). Ademais disso, no caso vertente, não vislumbro qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. A agravante, em suas razões recursais, sequer apresenta arrazoado sobre este requisito para o deferimento da tutela de urgência almejada. A despeito da ausência de argumentos nesse sentido, não o reputo presente no caso em exame, nesta análise sumária e rarefeita da causa. Nessa mesma toada, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não reputo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência postulada pela parte agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requestado pela parte agravante, por não reputar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator